Tribunal: TJSP
Processo: 2113382-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra decisão que deferiu, em parte, a tutela de urgência para compelir a ré a fornecer o tratamento médico indicado ao autor, menor e diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Terapias multidisciplinares: "i) Psicologia Método ABA – 30 horas semanais; ii) Fonoterapia - 5 horas semanais; (iii) Terapia Ocupacional Método ABA - 5

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra decisão que deferiu, em parte, a tutela de urgência para compelir a ré a fornecer o tratamento médico indicado ao autor, menor e diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Terapias multidisciplinares: "i) Psicologia Método ABA – 30 horas semanais; ii) Fonoterapia - 5 horas semanais; (iii) Terapia Ocupacional Método ABA - 5 horas semanais". Prova inequívoca, convincente da verossimilhança das alegações do agravado. Inteligência do artigo 300 do CPC. Descabida a limitação contratual à quantidade de sessões. Inexistência de risco de irreversibilidade da medida. Astreintes. A multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer momento caso se revele insuficiente ou excessiva. Art. 537, §1o, CPC. Prequestionamento rejeitado. Decisão mantida.
Recurso não provido.